Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011142-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NARCISA DUARTE DA SILVA - CPF: 175.593.751-20 (AGRAVANTE), ODETE JOSE DA SILVA - CPF: 161.898.411-04 (AGRAVANTE), ORDALINA LEITE PINHEIRO - CPF: 275.151.841-91 (AGRAVANTE), GREI ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 000.426.181-00 (AGRAVANTE), SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 138.085.831-34 (AGRAVANTE), REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE - CPF: 179.037.501-00 (AGRAVANTE), MARILZA SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.372.501-10 (AGRAVANTE), ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA - CPF: 020.324.481-81 (AGRAVANTE), JACINTO SOARES DE AMORIM - CPF: 429.200.431-53 (AGRAVANTE), NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 451.969.581-34 (AGRAVANTE), DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER - CPF: 176.103.111-20 (AGRAVANTE), UBIRATAN DA MATTA XAVIER - CPF: 639.607.967-49 (AGRAVANTE), EDSON MARQUES DE CARVALHO - CPF: 027.977.981-04 (AGRAVANTE), JURACY RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 376.449.471-91 (AGRAVANTE), JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA - CPF: 106.947.061-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS - CPF: 328.173.391-34 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0574-70 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0043-58 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0004-36 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0102-45 (AGRAVADO), FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.928.219/0001-04 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0041-07 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - CPF: 091.118.687-59 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011142-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário além de não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011142-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011142-40.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
,
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito visando à cobertura da Apólice do Seguro Habitacional uma vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que afetam a habitabilidade e segurança.

Aduzem que os contratos de financiamento são anteriores a dezembro/1988 e ainda não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do FESA, com o comprometimento do FCVS, por isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não haveria interesse da CEF.

Pedem que seja indeferido o seu ingresso e que o processamento da lide permaneça na competência da Justiça Estadual.

Contraminuta apresentada no Id n. 44116457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011142-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Todos eles aderiram à mesma Apólice (RD BNH n. 18/77), que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre os dias 23/08/1977 e 1o/07/1995.

A respeito da matéria em discussão neste Agravo, o STJ consignou em Recurso repetitivo, que nos casos de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o julgamento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
(RECURSO ESPECIAL No 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, j. em 11/03/2009)

Além disso, não foi evidenciado o comprometimento do FCVS (
criado pela Resolução no 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação),
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.

Neste caso, não há interesse da CEF,
pois
os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, não foi confirmado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal nesta lide e, por consequência, mantenho a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020